Tribunal: TJPA
Processo: 0808534-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808534-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: DELCIO FERREIRA DE SÁ FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808534-35.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847

ADVOGADO: FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065 AGRAVADO: DELCIO FERREIRA DE SÁ FILHO

ADVOGADA: JESSICA SOARES DE CARVALHO - OAB/PA 17.879

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E FACULTATIVAS. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. DEFEITOS NA OBRA.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AFASTADA.
AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA. ARTIGO 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO ACOLHIDA.

ÔNUS FINANCEIRO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA (ART. 95 DO CPC) QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INVERSÃO PREVISTA NO CDC. OBRIGAÇÃO DAQUELE QUE PLEITEIA A PROVA PERICIAL DE ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em não conhecimento do recurso, por suposta ausência dos documentos obrigatórios enumerados no artigo 1.017 do CPC, quando se trata de processo eletrônico.

2. O prazo decadencial de 90 dias previsto no inciso II do art. 26 do CDC se refere à reclamação pelos vícios aparentes de qualidade do produto, não se aplicando à pretensão de reparação pelos danos decorrentes de defeito da obra. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência. Desse modo, uma vez identificados os defeitos no referido quinquênio, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedente do STJ.

3. O processo de origem versa sobre repropositura de ação anteriormente ajuizada e extinta sem resolução de mérito por homologação de desistência do autor. O caso amolda-se à regra prevista no Art. 286, II do CPC, segundo a qual a ação posterior deverá ser distribuída por dependência à ação anteriormente extinta sem resolução do mérito, cujo propósito é coibir a prática de se ajuizar várias demandas idênticas, com intuito de se obter medida de urgência em uma delas e posteriormente desistir das demais, burlando o Juiz natural. Assim, os autos devem ser remetidos ao Juízo Prevento, nos termos do art. 286, inciso II do CPC/15.

4. A decisão liminar proferida por Juízo incompetente mantém seus efeitos até decisão do órgão ou Juízo competente, que poderá ou não revogar o que foi concedido, nos termos do § 4º do art. 64 do CPC/15.

5. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio dos honorários periciais previstas no art. 95 do CPC/15, segundo a qual: o pagamento destes incumbe a parte que houver requerido a perícia.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de junho de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808534-35.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847

ADVOGADO: FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065 AGRAVADO: DELCIO FERREIRA DE SÁ FILHO

ADVOGADA: JESSICA SOARES DE CARVALHO - OAB/PA 17.879

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém no bojo da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por vícios construtivos (processo nº 0809276-30.2020.8.14.0301), que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando a produção antecipada de prova pericial em desfavor da agravante, nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a documentação que acompanha a inicial, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo autor encontra-se demonstrada pelas fotografias juntadas no documento de ID nº 15455679, evidenciando que as paredes do imóvel estão sendo atingidas por infiltrações e, que isto vem causando prejuízo aos modulados que estavam no apartamento, o que também é percebido nos documentos de ID nº 15455682 e 15455684, em outros cômodos do apartamento. De igual forma, o perigo da demanda restou comprovado, vez que além dos prejuízos materiais decorrentes das infiltrações a saúde da filha do autor vem sendo atingida conforme laudos médicos juntados no ID nº 15456688.

Ante a verossimilhança do alegado, nos termos do art. 6, VIII, CDC, inverto o ônus da prova, atribuindo à ré o dever de provar que os danos alegados pelo autor não decorrem de vício estrutural do imóvel. Por considerar presentes os elementos necessários para a concessão de tutela DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR para determinar a produção antecipada de prova pericial no imóvel, às expeças da requerida, ante a inversão do ônus da prova.

NOMEIO como perito WILSON DOURADO DA GAMA FILHO, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o nº 154830, com endereço profissional situado na Travessa 3 de maio, apto 1002, Ed. Amazonita Garden, Belém/PA, email. wgamafo@gmail.com.br.

No prazo de 15 dias, contados da publicação desta decisão faculta-se às partes arguir o impedimento ou a suspeição do perito, e, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do art. 465, § 1º do CPC/15.

FIXO desde logo os honorários do perito em três salários mínimos, que deverão ser depositados pela requerida em juízo, no prazo de 15 dias.

(...)”

Em suas razões recursais, a agravante esclarece que a parte recorrida alega supostos problemas de infiltração em sua unidade habitacional, a qual foi adquirida por meio do
contrato de promessa de compra e venda, tendo sido entregue o imóvel em novembro/2016, e que os transtornos de infiltração teriam iniciado no ano de 2017.

Afirma, preliminarmente, a incidência de decadência do direito do recorrido para requerer a realização de perícia no local,
reexecução do serviço ou qualquer tipo de reclamação referente aos vícios alegados.

Ainda aduz que não cabe tutela antecipada para produção de provas.

Ressalta que o Juízo prevento é o da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, requerendo a revogação da tutela antecipada deferida.

No mérito, sustenta ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, pois afirma que não há urgência na medida, uma vez que os supostos vícios foram apresentados há mais de 3 anos, sendo portanto um tempo considerável para demonstrar que o recorrido não tinha pressa para saná-los.

Acrescenta que não cabe inversão do ônus da prova, como também, não haveria a obrigação de pagamento dos honorários do perito judicial.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito a revogação total da decisão recorrida.

Deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento tão somente suspendendo a decisão recorrida quanto à obrigação da agravante em pagar as custas periciais. (ID 3574764).

Apresentadas as contrarrazões, o agravado sustenta apenas a ausência de peças obrigatórias e facultativas (ID 3590751).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS

Em resposta ao recurso, o agravado suscitou o não conhecimento do presente agravo porque não teria vindo acompanhado dos documentos necessários e facultativos para a sua instrução e análise, à luz do que dispõe o art. 1.017 do CPC/2015.

Em que pese o argumento, a arguição não deve ser acolhida.

Nada obstante o que dispõe o art. 1.017 do CPC/2015, o § 5º deste dispositivo legal, dispensa a juntada de documentos com o recurso, quando se tratar os autos originários de processo digital, como ocorre no caso.

Com efeito, o julgamento do presente recurso não demanda a juntada obrigatória de quaisquer das peças de origem, considerando o livre acesso deste julgado àqueles autos, tornando assim desnecessária a juntada de qualquer documento nesta instância recursal.

A propósito, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO COM CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em não conhecimento do recurso, por suposta ausência dos documentos obrigatórios enumerados nos incisos I e II do artigo 1.017 do CPC, quando se trata de processo eletrônico.
Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.

(TJ-MT - AI: 10124155420198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DEPÓSITO. ANTERIORES. 1.
Nos termos do artigo 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil, sendo eletrônicos os autos do processo originário, fica dispensada a juntada de cópias das peças obrigatórias à formação do instrumento
. 2. Não se submetem ao Juízo universal os créditos resultantes da venda, em hasta pública, de imóvel penhorado da recuperanda, quando já preclusa, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da arrematação, da conta judicial, para a conta do exequente, pois, a partir dessa data, passaram a integrar definitivamente seu patrimônio. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07100420320208070000 DF 0710042-03.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em vista disso, não verifico nenhuma irregularidade formal.

ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA

A agravante pretende a declaração de decadência do direito do agravado.

Depreende-se que a lide versa a respeito de problemas de infiltração na unidade habitacional do recorrido, a qual foi adquirida por meio do contrato de promessa de compra e venda firmado com a recorrente. Segundo informações da agravante, o imóvel foi entregue em novembro/2016, e os transtornos de infiltração teriam se iniciado no ano de 2017.

Embora aplicável as normas consumeristas ao caso em discussão, não há de se falar em decadência no prazo de noventa (90) dias, para o autor reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação, como determina o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois rachaduras e infiltrações são defeitos que comprometem a própria estrutura e segurança da obra, inviabilizando o uso habitacional da unidade a longo prazo, o que foge do conceito de “vícios aparentes e de fácil constatação.”

Em tais casos, o interessado possui o direito de garantia de 05 (cinco) anos a partir da entrega do imóvel, conforme estabelece o artigo 618 do Código Civil de 2002 (artigo 1.255 do Diploma Civil de 1916) e 10

(dez) anos para pleitear a reparação, conforme o artigo 205 do CC/2002).

Confira o teor dos dispositivos em vigor:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Destaca-se, por oportuno, que o prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia, e não de prescrição ou decadência. Desse modo, uma vez identificados os defeitos no referido quinquênio, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Dessa forma, a pretensão inicial se dá com base na responsabilidade civil contratual do construtor, tendo o Col. Superior Tribunal de Justiça pacificado o posicionamento no sentido de que, constatado o defeito da obra dentro do prazo de garantia (artigo 618, do Código Civil), é admitida a propositura da ação no decênio subsequente, a teor do artigo 205, do Código Civil e da Súmula nº 194 daquela Corte, conforme julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos
,
prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916, e
em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002,
respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

(AgInt no AREsp 495.031/RJ, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

Desta forma, denota-se que os defeitos na construção do imóvel foram identificados dentro do prazo de garantia, previsto no artigo 618 do Código Civil, tendo em vista que o bem foi entregue em novembro de 2016 e a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

Nesta linha, entendo, ao menos em apreciação sumária, típica do recurso de agravo de instrumento, que inexiste argumentação que evidencie decadência do direito do autor.

ALEGAÇÃO DE

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR

A empresa agravante sustenta ainda a incompetência do Juízo Singular uma vez que o agravado já havia proposto uma ação, tombada sob o nº 0851851-87.2019.8.14.0301, com a mesma causa de pedir e as mesmas partes, distribuída para o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial, contudo no dia 30 de setembro de 2019 foi extinta sem resolução de mérito em razão do não pagamento das custas iniciais.

Com efeito, sustenta que a ação originária vinculada a este recurso, que está em andamento na 15ª Vara Cível e Empresarial, de nº 0809276-30.2020.8.14.0301, é conexa com a primeira.

Dessa forma, requereu a revogação da tutela deferida, objeto de análise deste agravo de instrumento e, consequentemente, a remessa dos autos ao Juízo prevento, qual seja, o da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para que possa ser dado o regular e devido andamento processual, revogando-se todos os atos praticados pelo Juízo incompetente.

O caso amolda-se à regra prevista no Art. 286, II do CPC, segundo a qual a ação posterior deverá ser distribuída por dependência à ação anteriormente extinta sem resolução do mérito, cujo propósito é coibir a prática de se ajuizar várias demandas idênticas, com intuito de se obter medida de urgência em uma delas e posteriormente desistir das demais, burlando o Juiz natural, conforme se verifica abaixo:

"Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;"

Assim,
os autos devem ser remetidos ao Juízo Prevento, digo, 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos termos do art. 286, inciso II do CPC/15
.

Quanto à validade ou não da decisão agravada
, pelo fato de ter sido proferida por Juízo incompetente, deve restar consignado que,
na forma do disposto no § 4º do art. 64 do CPC/15, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida por aquele até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente
.

Nesse sentido, é o que se diz na doutrina de Daniel Amorim A. Neves:

Como o dispositivo legal menciona expressamente os efeitos da decisão judicial,
é possível concluir que os atos não decisórios são válidos e eficazes, enquanto os atos decisórios são válidos, mas tem sua eficácia condicionada ao entendimento do juízo competente
. Da forma como foi redigido o dispositivo ora comentado, caso o juízo competente não se manifeste expressamente sobre as decisões proferidas pelo juízo incompetente, essas continuarão normalmente a gerar seus efeitos.
Somente no caso de decisão expressa em sentido contrário a decisão proferida pelo juízo incompetente se tornará ineficaz.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016. p. 91/92).

A propósito, trago jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MEDIDA LIMINAR PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO, RETOMANDO-SE O STATUS QUO ANTE . INEXISTÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA DE SOCIEDADE. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Preliminar de Nulidade da Decisão proferida por Juízo Absolutamente Incompetente I.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil/1973, encontrava-se firmada em admitir, diante do poder geral de cautela do Magistrado, a manutenção da eficácia de medida de urgência concedida por Juízo incompetente até a sua reapreciação pelo Juízo competente (ex vi REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013). I. II. Na atual ordem jurídica processual, tal orientação restou claramente corroborada pela regra inserta no § 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil/2015, ao dispor que salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente . Nesse passo, se a Decisão concessiva da tutela de urgência não foi revogada pelo Juízo que a deferiu, o qual, a despeito de pronunciar supervenientemente a sua incompetência, manteve-se silente quanto à manutenção da eficácia do Decisum , é de se presumir a sua preservação até ulterior deliberação do Juízo competente, salvo, decerto, se neste ínterim ela não tiver sido sobrestada por determinação superior imposta em eventual via recursal devidamente instaurada a tempo e modo. I.III. Na hipótese dos autos, não houve na Decisão declinatória da competência eventual revogação da tutela de urgência pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra (fl. 375), como também inexiste qualquer manifestação do Juízo da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, no sentido de declará-la nula, daí presumir, à míngua de Decisão contrária, que aquele pretérito Decisum concessivo da medida liminar restou integralmente chancelado pelo aludido Juízo competente, sendo preservadas, neste contexto, não só a sua validade, como também a sua eficácia. I. IV. Preliminar rejeitada. II.
Mérito II.I. As liminares satisfativas irreversíveis podem ser definidas como sendo aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. (STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007, p. 230). II.II. (...)

(TJ-ES - AI: 00175669520178080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2018)

Dessa forma,
enquanto não recebidos os autos pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém e não revogada a decisão exarada, mantém-se o que foi decidido
.

Como é sabido, o deferimento da tutela provisória de urgência (antecipação da tutela) tem como requisitos a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inteligência do art. 300 do CPC/15.

A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem o perigo de possíveis danos à parte decorrentes da demora no provimento jurisdicional pleiteado.

Assim sendo, depreende-se dos autos de origem, que o agravado busca compelir a agravante a promover os reparos necessários em sua unidade habitacional, com base na presença de vícios de construção. Além da obrigação de fazer, o agravado deduziu os pedidos de indenização das perdas e danos e abalo moral.

Nesse contexto, a pretensão inaugural está sujeita à incidência das normas consumeristas.

Salienta-se que a pretensão do recorrido enseja relação de consumo, e como tal, viável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, pois presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência técnica do consumidor frente à empresa construtora e incorporadora, a qual detém melhores condições para promover os elementos de prova.

Deste modo, a verossimilhança da alegação do agravado está caracterizada pelas provas que instruem a petição inicial, com destaque para as fotografias que demonstram a ocorrência de infiltração nas paredes do interior da unidade imobiliária, e danos nos móveis do recorrido.

Acerca do tema, oportuno trazer o seguinte Julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ
. 1.
Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação).
2.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora.
3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso as provas necessárias a demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1.560.728/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18-10-2016).

Por sua vez, a
realização da prova pericial é essencial à resolução da controvérsia atinente aos defeitos da edificação
, assim como poderá aferir se os danos foram ocasionados na construção, emprego de materiais de má qualidade, ou, até mesmo, por falta de manutenção posterior.

Levando em consideração o atual andamento da demanda originária,
a realização de perícia não implicará qualquer prejuízo à celeridade processual
.

Além disso, deve ser preservado o livre convencimento motivado do julgador ao verificar a necessidade de realização de perícia, com o intuito de auxiliar a formação do seu convencimento na análise da controvérsia, em consonância com o conjunto fático probatório produzido pelas partes.

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. -
Somente um profissional com conhecimento técnico específico pode esclarecer se as infiltrações constatadas no apartamento originaram-se de um vício de manutenção do prédio, de construção do edifício, ou de execução ineficiente das obras realizadas posteriormente pela construtora, o que torna necessário o auxílio da prova pericial, nos termos da norma imperativa contida art. 156, do NCPC, cabendo ao juiz a quo a sua oportuna apreciação e valoração
.

- A elucidação quanto à causa do problema objeto da demanda é decisiva para identificar o tipo de responsabilidade a ser atribuída, a quem ela deve ser imputada, e, por consequência, os prazos correspondentes à pretensão judicial relativa a esse direito, não se tratando, portanto, de matérias que devam ser apreciadas em sede de preliminar, mas de questões que só podem ser resolvidas satisfatoriamente no exame de mérito da ação, após a produção de prova -
A perícia contribuirá para a justa resolução do litígio, ocasião em que serão apuradas as devidas responsabilidades, bem como a ausência delas, isentando no momento adequado eventual inocente das obrigações reclamadas.
- Recurso a que se nega provimento, à unanimidade.

(TJ-PE - AI: 4265907 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 26/09/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2017)

Esclareço ainda que
a inversão da incumbência de provar
(art. 6º, VIII do CDC),
não tem o efeito de obrigar a agravante (ré) a arcar com as despesas das provas requeridas pelo autor/consumidor/agravado
, mas tão somente transfere ao recorrente a obrigação de provar o seu direito para eliminar a presunção que passou a viger em favor da parte contrária.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)– (...). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PETROLÍFERA.

(...).

3. Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito.

Não é lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as conseqüências processuais da omissão. Precedentes.

(...).

5. Agravo regimental desprovido e petitório de fls. 656-662 não conhecido.

(AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014).

Dessa forma, dispõe o art. 95 do CPC a respeito dos honorários periciais, prevendo que
a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou rateada, quando solicitado por ambas as partes ou pelo Juiz de ofício
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º.

(...)

No caso em análise, verifica-se que
a perícia foi requerida pela parte autora, ora agravada
. Assim, de acordo com o artigo supracitado, o dever de arcar com as custas periciais cabe à parte recorrida.

A respeito do assunto, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO ANALISOU PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE SEU ÔNUS FINANCEIRO. DEMANDA PROPOSTA POR CONDOMÍNIO CONTRA CONSTRUTORA QUE VISA DISCUTIR VÍCIOS DE QUALIDADE E DE CONFORMIDADE COM O PACTUADO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATIVIDADE FIM DA EMPRESA RÉ (CONSTRUÇÃO) QUE FACILITA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL NO EMPREENDIMENTO.
RECURSO PROVIDO NO PONTO. ÔNUS FINANCEIRO PRA PRODUÇÃO DA PROVA (ART. 95 DO CPC) QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INVERSÃO PREVISTA NO CDC. OBRIGAÇÃO DAQUELE QUE PLEITEIA A PROVA PERICIAL DE ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-SC - AI: 40027656620198240000 Balneário Camboriú 4002765- 66.2019.8.24.0000, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial

provimento
para determinar que os honorários periciais sejam integralmente adimplidos pelo autor/agravado, bem como, determinar a remessa dos autos de origem ao Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de junho de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2021